Tribunal: TJPA
Processo: 0004048-53.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004048-53.2019.8.14.0201

APELANTE: JOSUE CORREA VILAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004048-53.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: JOSUE CORREA VILAR

REPRESENTANTE: DR. JOSE CONDE BRILHANTE - OAB PA6559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303
CAPUT
DO CTB).

CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 107, IV C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF.
PENA CONCRETA 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL 03 (TRÊS) ANOS.
ART. 109, VI DO CP.

ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO NÃO CONHCIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em NÃO
CONHECER DO RECURSO
e de
OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Recorrente pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.110, §1º e art. 109, VI, todos do CP,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004048-53.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: JOSUE CORREA VILAR

REPRESENTANTE: DR. JOSE CONDE BRILHANTE - OAB PA6559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JOSUE CORREA VILAR

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual restou substituída, além da proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo e de pagamento de multa de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Consta na
denúncia recebida
em
26/07/2019
[1]
, que em 16 de março de 2019, o apelante, ao fazer realizar manobra imprudente, perdeu a direção de seu veículo e atropelou a vítima ELIETH CRISTINA DA SILVA COSTA, que trafegava de bicicleta na via.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo
sentença condenatória
publicada em
30/05/2023
(Id. 15794665).

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas (Id. 15794668).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 15794677).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
não

provimento
(Id. 17151958).

É o relatório.

[1]
Id. 15794593

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Prejudicial de mérito. P
rescrição.

Verifico que a pretensão punitiva estatal com relação ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Neste contexto, noto que entre o recebimento da denúncia (
26/07/2019
[4]
)
e

a publicação da sentença condenatória (
30/05/2023
[5]
)
transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo.

Assim,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
e de
OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
do recorrente

com relação ao crime previsto no art. 303,
caput
do CTB
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Id. 15794593

[5]
Id. 15794665

Belém, 28/02/2024